Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Condenação. Fatos supervenientes. Prisão preventiva decretada na sentença.

Justifica-se a prisão preventiva, na sentença, de acusado que, beneficiado com liberdade provisória, volta a delinquir no curso da ação penal, cometendo três crimes semelhantes ao crime pelo qual condenado, demonstrando total descaso com as normas e com a ordem jurídica. Ordem denegada.